Tribunal: STF
Processo: Rcl 37426
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Paulo Sérgio Simões e Maria Francisca Perez Simões afirmam haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo de instrumento nº 2224452-32.2018.8.26.0000, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 605.709 e usurpado a competência do Supremo.
    Narram que, no curso de determinada execução provisória de sentença, decorrente de ação de despejo e cobrança, tiveram penhorado bem de família em virtude de fiança prestada em contrato de locação comercial. Sobreveio agravo de instrumento, no qual mantida a constrição. Interpostos recursos especial e extraordinário, foram inadmitidos – esse último ante o assentado no de nº 612.360. Não houve êxito em subsequentes agravos. No tocante ao recurso extraordinário com agravo, formalizado com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, entendeu-se inadequado. Seguiu-se a formalização de agravo interno, também não conhecido em razão de apontado erro grosseiro.
    Distinguem a controvérsia versada na origem daquela objeto do recurso extraordinário nº 612.360, julgado sob o regime da repercussão geral. Argumentam que neste não estava em discussão penhorabilidade de bem de família decorrente de fiança prestada em contrato de locação de imóvel comercial. Salientam que, no extraordinário de nº 605.709, o Supremo declarou, por maioria de votos, inadequada a constrição de bem nessa situação. Pontuam, uma vez impedida a sequência do agravo protocolado em decorrência da inadmissão do extraordinário, que acabou usurpada a competência do Tribunal.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão impugnada e de quaisquer atos de constrição considerado o imóvel. Pretendem a cassação do pronunciamento atacado e a remessa do caso ao Supremo.
    O Tribunal de Justiça, em informações, esclarece o histórico processual.
    2. Faz-se em jogo admissibilidade de extraordinário formalizado no curso de execução de título extrajudicial, resultante de contrato de locação não residencial garantido mediante fiança. Permitida a penhora de bem de família dos fiadores, a óptica foi mantida em agravo de instrumento. Entendeu-se irrelevante o envolvimento de locação comercial, a revelar inadequada a alegação de impenhorabilidade. Formalizado extraordinário, teve a sequência impedida, considerada a sistemática da repercussão maior, ante o assentado no extraordinário de nº 612.360, no qual fixada tese no sentido da possibilidade de constrição de bem de família pertencente a fiador em razão de contrato de locação.
    Há erronia quanto à sistemática da repercussão geral. Decidiu-se, no processo piloto, observado o direito constitucional de moradia, sobre a problemática da garantia dada em decorrência de locação residencial. Uma vez em debate fiança prestada em ajuste voltado à locação de imóvel comercial, a situação não se faz alcançada pelo entendimento. Ao julgar o recurso extraordinário nº 605.709, embora não sujeito ao regime da repercussão geral, a Primeira Turma chancelou a distinção. Na oportunidade, ao acompanhar o voto proferido pela ministra Rosa Weber, fiz ver:
    […]
    Não cabe distinguir onde a lei não distingue. Há manifestação de vontade do fiador, quer se trate de locação residencial, quer comercial. E não vejo como potencializar a livre iniciativa, o comércio, em detrimento de certo direito fundamental, o direito à moradia, proteção da própria família.
    [...]
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a prática de atos executórios em face dos reclamantes, considerado o bem de família, em virtude do julgamento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do agravo de instrumento nº 2224452-32.2018.8.26.0000.
    4. Citem os interessados. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator